Tribunal: STF
Processo: Rcl 67983
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Distribuidora Irmãos Valotto de Medicamentos Ltda. – DIVAMED e outro, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ na Reclamação 45.123/SP, por violação da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT, Tema 660 da Repercussão Geral.



    Os reclamantes buscam, em síntese, que seja remetido ao Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário inadmitido pelo STJ. Com esse objetivo, sustentam que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no Tema 660 da Repercussão Geral, o teria violado, por ser ele inaplicável ao caso concreto.



    Relatam que:



    [...] os Reclamantes propuseram a Reclamação nº 45.123/SP (2023/0091318-3), perante o Etéreo Superior Tribunal de Justiça, demonstrando que o entendimento proferido pela Colenda Câmara Especial de Presidentes, do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de negar seguimento a Recurso Especial interposto pelos postulantes, enseja usurpação de competência da Colenda Corte Superior Cidadã [...]



    5. Ocorre que a Reclamação nº 45.123/SP (2023/0091318-3), proposta pelos Reclamantes, não foi conhecida pelo Insigne Ministro Relator, Dr. Marco Aurélio Belllizze, sob o fundamento de que a mesma seria incabível para controle da aplicação de entendimento firmado pela Colenda Corte de Justiça Cidadão, em recurso especial repetitivo, conforme r. decisão de fls.1042/1045 dos autos de origem. 



    6. No prazo legal, os Reclamantes interpuseram o Agravo Interno de fls.1049/1088 dos autos de origem, através do qual demostraram que a Reclamação nº 45.123/SP (2023/0091318-3) preenchia todos os requisitos formais e materiais para ser recebido e processado, porquanto houve clara usurpação de competência do Etéreo Superior Tribunal de Justiça, pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, vez que os fundamentos elencados por estes últimos, para justificar a negativa de seguimento ao Recurso Especial interposto pelos postulantes, não constituem premissas válidas, haja vista que é flagrante a absoluta ausência de similitude entre o precedente invocado (Tema 576/STJ) e o caso concreto.



    7. Contudo, a Colenda Segunda Seção, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, houve por bem negar provimento ao citado Agravo Interno de fls.1049/1088 dos cadernos originários, mantendo a respectiva r. decisão monocrática agravada, sob o fundamento de que não seria cabível Reclamação para controle da aplicação de entendimento firmado pela Colenda Corte de Justiça Cidadão, em recurso especial repetitivo, conforme se verifica no v. acórdão proferido às fls.1101/1106 dos autos de origem. 



    [...]



    9. Entrementes, como o entendimento exarado implica em “erro in judicando”, diante da inobservância ao devido processo legal, impondo indevida restrição ao exercício pleno dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, os Reclamantes interpuseram competente e tempestivo Recurso Extraordinário, às fls.1142/1164 dos autos de origem, demonstrando que o caso concreto não foi decidido com o costumeiro acerto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, posto ser incabível deixar de conhecer de Reclamação quando resta patente a usurpação de competência da Colenda Corte Superior Cidadã, o que enseja clara violação direta ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 



    10. Todavia, o Insigne Vice-Presidente, do Superior Egrégio Tribunal de Justiça, houve por bem negar seguimento ao referido Recurso Extraordinário interposto pelos Reclamantes, sob o fundamento de que não teria sido atendido o requisito da repercussão geral, por entender que a análise da ocorrência, ou não, de ofensa à Constituição Federal dependeria da apreciação da incidência dos dispositivos infraconstitucionais sobre as circunstâncias discutidas na demanda de originária, aplicando o óbice do Tema 660/STF, conforme se verifica na r. decisão monocrática de fls.1188/1189 dos autos de origem.



    11. Na sequência, restou interposto competente e tempestivo Agravo Interno pelos Reclamantes, cujas razões seguem às fls.1193/1214 dos autos de origem, por meio do qual lograram demonstrar a presença do requisito da repercussão geral que justifica o seu conhecimento pelo Pretório Excelso, na medida em que não se está diante de um debate abstrato, que apenas, de forma reflexa, atinge os preceitos constitucionais, mas de violação frontal aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (Art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal), o que torna impossível que seja aplicado o óbice do Tema 660/STF (documento 1, pp. 3-5).



    Consoante argumentam,



    [...] o Apelo Extremo dos requerentes preenche todos os requisitos formais e materiais para ser conhecido e processado, principalmente com relação à existência da repercussão geral, haja vista que as questões jurídicas nele suscitadas impactam diretamente na sociedade de modo geral, em seus aspectos econômico, político, social e jurídico, posto que a manutenção do entendimento, exarado no respectivo v. acórdão impugnado, enseja limitação indevida ao exercício do direito de ação do cidadão jurisdicionado, ensejando violação ao princípio do devido processo legal, bem como ao exercício pleno dos direitos ao contraditório e à ampla defesa (Art. 5º, LIV e LV, CF), justificando o cabimento do presente instrumento impugnativo (documento 1, p. 14).



    E sustentam que:



    [...] o Etéreo Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelos Reclamantes, sob o fundamento de que não existiria repercussão geral na espécie, em razão do quanto definido no Tema 660/STF, por entender que o debate sobre questões constitucionais, que supostamente dependa da prévia análise da incidência de dispositivos infraconstitucionais, não justificaria a interposição do referido Apelo Extremo. 20. Ocorre, todavia, que o precedente jurisprudencial, invocado no v. acórdão reclamado (Tema 660/STF), não deve ser aplicado no caso “sub judice”, posto que não estamos diante de mera violação reflexa de questão constitucional, decorrente de prévia vulneração de normas infraconstitucionais, mas de negativa de vigência direta e frontal do princípio do devido processo legal, porquanto o entendimento proferido na r. decisão colegiada impugnada via Recurso Extraordinário implica em limitação indevida ao direito de defesa dos Reclamantes (documento 1, p. 8)



    Ao final, apontam os requisitos para o julgamento do pedido liminar e requerem, no mérito, seja julgada procedente a reclamação para:



    [...] cassar o v. acórdão reclamado, proferido às fls.1227/1231 dos cadernos originários, da lavra da Colenda Corte Especial, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos Reclamantes, às fls.1193/1214 dos autos da Reclamação nº 45.123/SP (2023/0091318-3), número único 0091318-07.2023.3.00.0000, para preservar a competência desta Colenda Corte Constitucional, com vistas a determinar o recebimento e o processamento do Recurso Extraordinário dos postulantes, uma vez que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, notadamente a presença de REPERCUSSÃO GERAL, decorrente da inequívoca ocorrência de vulneração direta e frontal dos princípios do contraditório, da ampla, e do devido processo legal, verificada na indevida limitação de direitos dos requerentes, determinando, por conseguinte, a remessa dos respectivos autos para este Excelso Supremo Tribunal Federal (documento 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não houve violação a precedente vinculante.



    No caso, os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu a tese fixada por esta Suprema Corte ao julgar o ARE 748.371/MT:



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 660).



    A decisão reclamada, por sua vez, é o acórdão do STJ que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, cujo teor transcrevo:



    O STF pacificou o entendimento de que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    Nesse sentido é o Tema n. 660 do STF, cujo acórdão paradigma recebeu a seguinte ementa: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.) 



    No caso, a suposta ofensa depende da análise da incidência dos dispositivos infraconstitucionais sobre as circunstâncias discutidas no acórdão recorrido, motivo pelo qual incide o Tema n. 660 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno (documento 5, p. 5).



    Assim, após analisar atentamente o ato reclamado e o acórdão proferido no caso paradigma, entendo que é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos que basearam o julgamento do Tema 660 RG são aplicáveis ao caso concreto, como afirmou o STJ. 



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOSCONHECIDOSCOMOAGRAVOREGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃODECOMPETÊNCIADOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. I- Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II- Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III- O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023.)



    Ainda nessa linha: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023.



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator